Tribunal: STF
Processo: RE 1466138
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º RE 566.622/RS. INEXIGIBILIDADE DE CEBAS. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Trata-se de embargos declaratórios em face de acórdão que, ao exercer o juízo de retratação deu provimento à apelação, para assegurar à FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ o direito à imunidade, reconhecendo, ainda, o direito da requerente à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária patronal, após o trânsito em julgado da sentença (art.170-A, do CTN), respeitado o quinquênio legal anterior à propositura da ação (LC 118/05), utilizado como índice de atualização (correção e juros de mora) a taxa SELIC. 2. A parte embargante sustenta que fora omisso o acórdão quanto ao fato de que as contrapartidas, ou condicionantes para fruição da imunidade, como definido pelo STF no RE 566.622/RS, devem estar disciplinadas em lei complementar. Na hipótese presente, aplica-se o art. 14 do CTN, excerto normativo que rege integralmente matéria. As contrapartidas estão efetivamente na lei complementar, e apenas reproduzidas na lei ordinária. Defende que na ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos pela entidade fazendária, conjuntamente com os EDs opostos nas ADIs nº 2.028, nº 2.036, nº 2.228 e nº 2.621, o STF encerrou a divergência de posições jurídicas, entendendo constitucionais os incisos I, II, IV e V, do art. 55 da Lei 8212/91, vale dizer, a exigência de certificação, nos termos como vem defendendo a Fazenda Nacional. Aduz que se assentou, definitivamente, que requisitos formais para fruição do benefício podem ser fixados por lei complementar (o que representa os aspectos mais expressivos e abrangentes da controvérsia), bem como que as contrapartidas, e tão somente as contrapartidas, seriam reservadas à lei complementar. Destaca que a necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. 3. Esclarece, ainda, que, nos precedentes da Corte Suprema, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador ordinário no trato da matéria. (...)" Assim segundo aponta, não se pode exigir lei complementar em ambiente normativo no qual a Constituição Federal não faz explicitamente essa exigência. Isto é, não se cogita que se possa conceber por extensão e por intepretação analógica que toda a matéria que ronda esse assunto é afeta às limitações constitucionais do poder de tributar. Pontua que houve violação à ADI 2028. 4. Não merecem prosperar os presentes embargos de declaração da Fazenda Nacional. 5. Malgrado o esforço hermenêutico levado a efeito pela Fazenda Nacional, verifica-se que o acórdão combatido acabou por restar alinhado ao entendimento do STF, tomado em precedente qualificado, quando do julgamento do RE 566.622/RS (Tema 32), cuja tese restou assim definida: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". 6. In casu, o julgado considerou que a entidade comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da imunidade requestada. 7. Nessa senda, para ultrapassar o posicionamento adotado no acórdão recorrido e analisar as peculiaridades do caso concreto seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 8. Ademais, o Pleno do STF, no exame da ação direta de nº 4.480, reafirmou a presunção de legitimidade dos artigos 1º, 13, caput e incisos I e II, 18, §§ 1º e 2º, incisos I e II, §3º, 29, 30 e 32, caput, da Lei nº 12.101/2009. Confira-se: "Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, §1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013". 9. A mera pretensão de reforma do julgado não rende ensejo aos embargos de declaração, os quais também não estão vocacionados a questionar a suposta má apreciação da questão jurídica (error in judicando). Mesmo para fins de prequestionamento, há de se evidenciar obscuridade, contradição ou omissão. 10. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A previsão trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte Superior, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: (STJ - Primeira Seção, EDMS 201402570569, Min. Diva Malerbi (Convocada), DJE: 15/06/2016). 11. Embargos declaratórios improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II, e 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente